Tribunal: TJDFT
Processo: 0700246-17.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0700246-17.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: JOSE CARLOS PEREIRA DA SILVA D E S P A C H O Cuida-se de Agravo de Instrumento (ID 31791390), interposto por DISTRITO FEDERAL, contra a decisão proferida em Execução Fiscal n. 0042058-07.2014.8.07.0018, que indeferiu eventuais requerimentos das partes e determinou o arquivamento provisório do processo. O presente Agravo não comporta fundamentação e pedido de atribuição de efeito suspensivo ou de antecipação dos efeitos da tutela. Ante o exposto, intime-se a parte Agravada para, querendo apresentar contrarrazões, nos termos do Art. 1019, inciso II, do Código de Processo Civil. Após, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 19 de janeiro de 2022 15:55:21. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador